Tribunal: STF
Processo: RE 516195
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-10-26
Data de publicação: 2018-10-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Embora, em regra, não caibam embargos de divergência quando o acórdão recorrido não examina o mérito do recurso, por não cumprir os requisitos processuais, esse entendimento comporta pelo menos uma exceção: quando se colocam sob cotejo processos em que constam acórdãos e recursos extraordinários substancialmente idênticos, como no caso dos autos. Precedentes.



    2. É assente nesta CORTE o entendimento pela legitimidade do art. 56 da Lei 9.430/96 para revogação da isenção prevista na LC 70/91, uma vez que (a) esta é, materialmente, lei ordinária e (b) não há hierarquia entre lei ordinária e lei complementar. O posicionamento foi firmado pelo Tribunal Pleno nos autos do RE 377.457 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 19/12/2008, Tema 71 da repercussão geral).



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.